Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708545-42.2020.8.07.0003 Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id 17886572) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 17886570) que, na ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Rosemeire Ferreira da Silva Almeida, indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional, porque não apresentadas as condições gerais do contrato de mutuo celebrado entre as partes, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil[1]. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o autor interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (Id 17886572), alega, em breve suma, que os requisitos da petição inicial estão presentes, pois foram juntados os documentos necessários à propositura da demanda; o contrato pode ser juntado por meio de cópia, desde que certificada digitalmente, nos termos do art. 11, §1o, da Lei n. 11.419/20016; e que há demonstração clara nos autos da concessão do crédito à parte com informações a respeito de tudo o que foi fora contratado, inclusive com a sua assinatura (devedora fiduciária), lançada por livre e espontânea vontade. Requer, assim a reforma da sentença para determinação do regular processamento do feito. O preparo foi recolhido (Id 17886574). Em juízo de retratação (Id 17886575), o magistrado de origem manteve a sentença e considerou dispensável a citação/intimação da parte ré para responder a apelação, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC/2015[2]. Assinalou que, com base em entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “eventual prolação de acórdão capaz de reformar esse provimento jurisdicional não poderia atingi-lo, uma vez que, no caso de devolução dos autos à origem (art. 331, §2o, do CPC/15), após a promoção da apreensão do bem, proceder-se-á a citação e, em resposta, o réu poderá alegar todas as defesas cabíveis”. Após os autos serem encaminhados a esta instância recursal, o apelante apresentou petição (Id 20596473) requerendo a desistência do recurso de apelação, tendo em vista composição amigável entre as partes. Requereu, ainda, “desistência do prazo recursal a fim de que a sentença homologatória produza desde logo seus efeitos, com a imediata certificação do trânsito em julgado”. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[3] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[4] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. O advogado signatário da petição de acordo pela parte recorrente está regularmente habilitado e com poderes para desistir (Ids 17886505, pp. 4 e 6, 17886506, pp. 1/2). O interesse do apelante admite disposição. Portanto, passível de homologação a desistência tácita empreendida pelo recorrente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente de forma imediata, haja vista a desistência do prazo recursal manifestada pelo apelante requerente. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) [2] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [3] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)